Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRÍTICA DA DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado por infringir os artigos 147 e 150, § 1o, do Código Penal, e o 24-A da Lei 11.340/06, depois de invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la de morte, além de ofendê-la, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em favor dela; no dia seguinte, novamente invadiu o imóvel, ensejando a prisão em flagrante.
2. Reputam-se provados os crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva quando o relato da vítima apresenta-se coerente e harmônico com o depoimento do policial condutor do flagrante e sem qualquer indício de incriminação gratuita.
3. É inviável a aplicação do princípio da consunção quando os crimes-meio não são necessários para um delito-fim. No caso, os crimes foram cometidos com desígnios autônomos e violaram bens jurídicos diversos, impedindo a absorção dos menos graves.
4. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena-base. Maior incremento exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na espécie, ensejando a redução de pena.
5. A detração não enseja a alteração do regime prisional quando este é fixado de forma mais gravosa na sentença em razão da reincidência.
6. Mantidos os fundamentos que motivaram a constrição cautelar, agora reforçados pela condenação, é inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.